Tribunal: TJMT
Processo: 0001657-79.2015.8.11.0030
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001657-79.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA GOMES - CPF: 004.871.941-28 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 743.570.001-06 (APELADO), SILMA MARIA GUERRA - CPF: 045.255.596-59 (APELADO), ELONI DA CRUZ - CPF: 003.746.091-95 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINARAM COMPETÊNCIA À TURMA RECURSAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LEI N. 12.153/2009 – TESE FIXADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 85.560/2016 – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N. 1 – OBSERVÂNCIA – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Imperiosa a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Nobres/MT
, contra a sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças do incentivo de custeio do programa no valor mensal de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), para cada um dos autores, referente ao período de vigência da portaria n. 314/2014, devidamente corrigidos e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de litispendência como a ação ordinária de cobrança n° 590-79.2015.811.0030. No mérito, aduz, em síntese, a inexistência de direito dos recorridos ao recebimento de incentivo ao adicional ou parcela extra pelos agentes comunitários de saúde.

Afirma que a Portaria n. 674/2003 utilizada na fundamentação da sentença para diferenciar incentivo de custeio e incentivo adicional não pode ser aplicada atualmente, pois os atuais normativos do Ministério da Sande referem-se exclusivamente ao termo incentivo financeiro, sem mencionar quaisquer outras espécies.

Desse modo, a defesa do direito ao recebimento de incentivo adicional ou parcela extra pelos agentes comunitários de saúde tem tido por fundamento a Portaria GM/MS n. 648/2006, que instituiu a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização do Programa Saúde da Família(PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde(PACS). Todavia, a citada normatização foi revogada pela Portaria GM/MS n. 2.488/2011.

Ao final, pugna pela reformada da sentença recorrida.

Contrarrazões no id. 15536475.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 22640450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Nobres/MT
, contra a sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças do incentivo de custeio do programa no valor mensal de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), para cada um dos autores, referente ao período de vigência da portaria n. 314/2014, devidamente corrigidos e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, em especial, o valor atribuído à causa, a natureza das partes e a matéria analisada, permite concluir que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista no §4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, como se vê:

Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§3º (VETADO)

§4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução nº 004/2014/TP:

Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Dessa forma, como preceitua o artigo 2°, §4º, da Lei n. 12.153/2009, que “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Cumpre ressaltar também que nas comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis.

Ademais, este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85.560/2016 (em 28/11/2018), decidiu que é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para o processamento e julgamento das ações concernentes à URV (Unidade Real de Valor), com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Ademais, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida:

Art. 2º – É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§1º – Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§2º – Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§3º -
(VETADO)

§4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Desse modo, fixada tese jurídica sobre o tema, recai a vinculação do Poder Judiciário a sua observância, sob pena de reclamação, nos termos dos incisos I e II do artigo 985 do CPC, que emana:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do
art. 986
.

§1º - Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.

A
ratio decidendi
do IRDR pautou-se em precedentes do STJ que estipula que o valor da causa fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. Colho da Jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. (...).

3. Agravo não provido.
(AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

À luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a demanda com em valor inferior a sessenta salários mínimos, impõe-se a aplicação da tese jurídica estabelecida no IRDR supramencionado.

No mesmo sentido, trago a jurisprudência desta Corte sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIALA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO Nº 85560/2016 – RECURSO PROVIDO. Nos casos em que o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016.
(N.U 0045725-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE incidente de resolução de demandas repetitivas PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA — VIOLAÇÃO À REGRA DE PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO — ARTIGO 87, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E ARTIGO 43, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 — NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATOGROSSO — POSSIBILIDADE. Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. A modificação de competência não importa em violação à regra de perpetuação da jurisdição, por se cuidar de exceção prevista no artigo 87, parte final, do código de processo civil de 1973 e no artigo 43, parte final, do código de processo civil de 2015. Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda. Recurso não provido.
(N.U 0044603-20.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Com efeito, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal nº 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.

Desse modo, verifica-se que o presente recurso foi interposto em face de sentença proferida em ação com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos e matéria de menor complexidade, assim não há como se negar conhecimento e aplicabilidade à tese jurídica firmada no Incidente de Demanda Repetitiva n. 85560/2016.

Posto isso, a fim de manter a soberania das decisões proferida por esta Corte, declaro a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, e determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4º, do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021